Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723577-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Alfredo Cruz Júnior Agravados: Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa – ICESP e Outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfredo Cruz Júnior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001. Sobreveio a decisão proferida por este Relator, por meio da qual houve a antecipação da tutela recursal para que fosse autorizado o levantamento, pelo credor, das diferenças entre as quantias já recebidas e o valor homologado como incontroverso no ato decisório referido no Id. 204961957 dos aludidos autos (Id. 73033877). Na sequência o agravante formula requerimento para que seja expedido ofício, ao Juízo singular, com ordem de cumprimento imediato da decisão proferida por este Relator (Id. 73265183). Em sua manifestação o recorrente afirma, em síntese, que não há justificativa que possa legitimar a ausência de atendimento, até o presente momento, da ordem contida no ato jurisdicional referido no Id. 73033877. Também requer a condenação dos agravados ao pagamento de multa pela ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, tendo alegado que os recorridos têm atuação no sentido de criar obstáculos ao regular seguimento da marcha processual. É a breve exposição. Decido. Em relação ao primeiro ponto é preciso observar que no dia 18 de junho de 2024 o Juízo singular tomou conhecimento a respeito da decisão proferida por este Relator, por meio da qual houve a antecipação da tutela recursal (Id. 240040519). Verifica-se que nos dias seguintes não houve requerimento deduzido pelo credor no sentido de que levasse a efeito a ordem prevista no mencionado ato decisório. Em verdade, o credor protocolou petição com o aludido teor apenas no dia 25 de junho de 2025 (Id. 73265184, fl. 3). Nesse contexto, a regra prevista no art. 2o, § 1o, do Provimento no 165/2024, editado pelo Conselho Nacional de Justiça dispõe o prazo de 30 (trinta) dias, ao Juízo singular, para que seja proferido decisão interlocutória em processos submetidos a sua jurisdição. Por essa razão a ausência de cumprimento da decisão proferida por este Relator, até o presente momento, ainda é razoavelmente justificável. Quanto ao mais, a regra estabelecida no art. 77 do Código de Processo Civil enuncia os deveres das partes e de seus procuradores, no seguinte sentido: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o. § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar.” (Ressalvam-se os grifos) Na situação em exame, a despeito de ter sido formulado o requerimento de reconsideração pelos agravados, não há, nos presentes autos, circunstâncias que permitam a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, pois os devedores utilizaram os fundamentos jurídicos que reputaram válidos para a defesa de seus interesses. Assim, não pode haver, de fato, a aplicação da multa pretendida. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento formulado pelo agravante e determino à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova, com urgência, a expedição de ofício ao Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para que, em estrito cumprimento à cristalina determinação proferida por este Relator, autorize o levantamento, pelo credor, das diferenças entre as quantias já recebidas e o valor homologado como incontroverso na decisão referida no Id. 204961957 dos autos do processo de origem. Em seguida, deve ser certificado, nos autos, o cumprimento da decisão aludida. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator